Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022533-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ (AGRAVADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA - CPF: 980.043.958-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (AGRAVADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA - CPF: 980.043.958-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), GABRIEL OTAVIO DE AVILA - CPF: 704.676.201-56 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), WESLEY FELIPE NUNES SANTOS - CPF: 044.042.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AGRÍCOLAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José Marcos
Rader
contra acórdão que, em julgamento unânime, deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1022533-16.2024.8.11.0000, determinando a realização de nova avaliação das benfeitorias úteis e necessárias com a devida intimação do agravante. O embargante alega omissão no acórdão quanto à qualificação do perito para a nova avaliação e quanto ao direito de indenização por benfeitorias agrícolas no solo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à exigência de que a nova avaliação das benfeitorias seja conduzida por perito técnico com registro no conselho profissional competente; e (
ii
) apurar se o acórdão foi omisso em relação ao direito de indenização por benfeitorias agrícolas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado não é omisso quanto à qualificação do perito, pois a questão não foi objeto de pedido específico nas razões do Agravo de Instrumento. Tal ponto pode ser submetido ao juízo de primeiro grau, conforme o parágrafo único do artigo 870 do CPC, que permite a designação de profissional especializado, caso necessário.

Não há omissão em relação à compensação por benfeitorias agrícolas, pois o acórdão abordou a questão de forma expressa, afastando o
direito à indenização sob o fundamento de que as benfeitorias são inerentes à atividade agrícola desenvolvida pelo agravante. Pretensão contrária caracteriza tentativa de rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a todas as alegações ou a dispositivos legais indicados pelas partes quando já tiver fundamentado a decisão de forma suficiente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido específico nas razões do recurso inicial afasta a alegação de omissão no acórdão quanto à qualificação do perito.

Não constitui omissão quando o acórdão fundamenta de forma expressa o indeferimento de pedido de indenização por
determinadas
benfeitorias agrícolas, sendo vedada a rediscussão de mérito em Embargos de Declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar de forma expressa todas as alegações das partes, desde que a decisão seja fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 870, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8.6.2016.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.5.2018,
DJe
1.6.2018.

TJMT, ED, 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José
MARCOS RADER

em face do acórdão proferido por esta Câmara, que, em julgamento unânime, deu provimento ao
Agravo de Instrumento nº 1022533-16.2024.8.11.0000, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de nova avaliação das benfeitorias úteis e necessárias, conforme outrora determinado, com a devida intimação do agravante acerca da data e hora dos trabalhos.

Em suas razões,
o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a nova avaliação das benfeitorias deveria ser conduzida por perito técnico com registro no conselho profissional competente.

Também requer que benfeitorias agrícolas no solo sejam consideradas indenizáveis, apontando omissão quanto ao direito de compensação por tais melhorias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material.

No presente caso, entendo que os embargos devem ser rejeitados, pois não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado.

Quanto à alegação de omissão sobre a qualificação do perito para a nova avaliação, observa-se que o embargante não formulou tal pedido específico nas razões de seu Agravo de Instrumento.

Assim, n
ão tendo sido
abordada
,
em momento oportuno
,
a necessidade de que
a avaliação
fosse
realizada
por profissional registrado em conselho técnico-profissional, tal questão não constitui omissão no acórdão
.

De todo modo, esclareço que, nos termos do parágrafo único do art. 870 do CPC, é plenamente possível que o juízo de origem, ao conduzir a nova avaliação das benfeitorias, determine a designação de profissional especializado para realizar os trabalhos periciais,
diante da evidente necessidade de conhecimentos especializados pelo avaliador na hipótese dos autos.
Assim, tal questão deve ser submetida ao juízo de primeiro grau
.

No que concerne ao pedido de indenização pelas melhorias realizadas no solo,
o acórdão
foi clar
o
ao afastar a compensação dessas benfeitorias, entendendo-as como inerentes à atividade agrícola desenvolvida pelo agravante. Trata-se, portanto, de uma decisão fundamentada, sem omissão a ser sanada, e qualquer pretensão em sentido contrário caracteriza tentativa de rediscussão de mérito, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024